Tribunal: TJSP
Processo: 0000493-33.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000493-33.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
GENIVALDO DA SILVA ALVES e MARCOS ANTÔNIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000493-33.2018.8.26.0038 -Voto no
2
Voto número 47.710
Apelação no 0000493-33.2018.8.26.0038
Proc. no 0000493-33/18 Vara Criminal Araras
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelados: - MARCOS ANTÔNIO DA SILVA
- GENIVALDO DA SILVA ALVES
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 474/478),
acrescenta-se que Marcos Antônio da Silva e Genivaldo da
Silva Alves foram absolvidos da acuação de prática do crime
do artigo 35 da Lei no 11.343/06, nos termos do artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal e tiveram a conduta
prevista no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06,
desclassificada para o do artigo 28 da Lei no 11.343/06, è
pena de advertência, nos termos do inciso I, do referido
artigo.
O Ministério Público pelo seu representante,
Promotor de Justiça, apelou, mediante petição, à fl. 490, e
apresentou as razões do inconformismo, às fls. 501/509,
buscando a reforma da respeitável decisão de primeiro grau,
insurgindo-se, no que pertine a desclassificação do crime de
tráfico para o do artigo 28 da Lei no 11.343/06, uma vez que
há nos autos provas de que os acusados estavam a traficar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000493-33.2018.8.26.0038 -Voto no
3
drogas no local. Requer, assim, a condenação de Marcos
Antônio da Silva e Genivaldo da Silva Alves como incursos
no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, com a fixação do
regime prisional inicial semiaberto.
Marcos Antônio da Silva e Genivaldo da Silva
Alves não manifestaram interesse em recorrer.
O recurso foi contrariado, às fls. 514-515/527 e
530-531/538; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 559/565,
opinou pelo seu provimento.
É o relatório.
2- A apelação do Ministério Público deve ser
improvida, restando, todavia, mantida a condenação dos
acusados no crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06,
pois os fundamentos contidos na sentença se mostram
inabaláveis e estão de acordo com os elementos de
convicção trazidos para os autos, que os incriminam,
seriamente, pela prática do crime de uso de entorpecentes.
Com
efeito,
restara
comprovado,
com
a
suficiência necessária, que os policiais civis se deslocaram
até o local dos fatos, para averiguar a veracidade de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000493-33.2018.8.26.0038 -Voto no
4
denúncia recebida pelo “Disk-denúncia”, dando conta de que
estaria sendo realizado o tráfico de drogas pelas pessoas de
prenomes Romerito, Bruno, Leia e Israel. Os agentes civis,
em seguida, se puseram em campana, visualizaram os
acusados Marcos Antônio da Silva e Genivaldo da Silva
Alves, em atitudes típicas de tráfico, em pé defronte a casa
indicada, ocasião em que pessoas a pé e de carro ali
paravam, conversavam com eles, eles revezavam ao entrar
na residência, voltavam, entregavam algo para os usuários e
recebiam dinheiro. Em continuidade, solicitaram junto à Vara
Criminal da Comarca local, mandado de busca e apreensão
que foi expedido, quando, também, solicitaram apoio à
Guarda Municipal, que os auxiliaram na abordagem dos réus,
que aos serem revistados, encontraram no bolso da
bermuda do réu Genivaldo da Silva Alves, uma (01) porção
de “maconha” e a quantia de dez reais (R$ 10,00), em
dinheiro, além de dois aparelhos de telefonia celular; em
poder do acusado Marcos Antônio da Silva nada de ilícito foi
encontrado; contudo, ao revistarem o imóvel, encontraram
na prateleira do acusado Marcos Antônio da Silva, quatro
(04) porções de “maconha”, idênticas à aquela encontrada
em poder do réu Genivaldo da Silva Alves, com o peso total
de 10,0 gramas, e a quantia de cento e sete reais (R$ 107,00),
em dinheiro (cf. auto de exibição e apreensão, às fls. 36/37,
laudo de constatação preliminar, à fl. 41, e laudo de exame
químico toxicológico, às fls. 197/198). Indagados, nesse
instante, negaram a prática do tráfico de drogas. Diante dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000493-33.2018.8.26.0038 -Voto no
5
fatos, deram-lhes voz de prisão e os encaminharam à
Delegacia de Polícia, onde foram lavrados o auto de prisão
em flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 07/12 e 32/35).
Interrogados, tanto no auto de prisão em
flagrante, como em Juízo, negaram os fatos, informando que
são usuários de “maconha” e a substância entorpecente
encontrada seriam destinadas aos seus próprios consumos
(cf. fls. 11, 12, 429 e 430-estes dois últimos em audiovisual
nos autos). Suas negativas foram de encontro com as
demais provas do processo.
Os policiais civis narraram, nas duas fases da
persecução criminal, a campana realizada e a suposta
traficância, quando solicitaram mandado de busca e
apreensão junto ao Juízo Criminal local e, ainda, apoio à
Guarda Municipal, quando apreenderam em poder dos réus a
“maconha”; contudo, não comprovaram a traficância
supostamente presenciada durante a campana (cf. fls. 08/09,
364 e 367-estes dois últimos em audiovisual).
Os guardas municipais Anilton dos Santos e
Salatiel José da Silva, ouvidos, na Delegacia de Polícia e em
Juízo, informaram que, apenas, foram solicitados pelos
policiais civis para auxiliar no cumprimento do mandado de
busca e apreensão, quando foi apreendida a droga em poder
dos réus; contudo, não participaram na campana realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000493-33.2018.8.26.0038 -Voto no
6
anteriormente pelos policiais civis (cf. fls. 10, 366 e 432-estes
dois últimos em audiovisual).
A testemunha Bruno Ribeiro Nascimento dos
Santos, ouvida, em Juízo, afirmou ter permitido aos policiais
civis e guardas municipais que adentrassem a casa que
alugava para os réus; contudo, não presenciou a localização
da droga (cf. fl. 265-em audiovisual).
As provas produzidas indicam que Marcos
Antônio da Silva e Genivaldo da Silva Alves, de fato,
praticaram o crime de uso de entorpecente, previsto no
artigo 28 da Lei no 11.343/06 (trazia consigo, guardavam e
mantinha em depósito para consumo pessoal).
O entorpecente apreendido foi submetido a
exame toxicológico, restando verificada sua positivação
como substância estupefaciente, no tipo “maconha” (cf. auto
de apreensão, laudo de constatação provisória e exame
toxicológico, às fls. 36/37, 41 e 197/198).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreram a
apreensão
da
substância
entorpecente
materialmente
comprovada nos autos, a admissão de sua propriedade
pelos acusados, corroboradas pelos depoimentos altamente
comprometedores dos policiais civis e guardas municipais e
as demais provas indiciárias, demonstram, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000493-33.2018.8.26.0038 -Voto no
7
inequívoco, que Marcos Antônio da Silva e Genivaldo da
Silva Alves traziam consigo, guardavam e tinham em
depósito, ilegalmente, a “maconha”, para o fim do próprio
consumo. A conduta do acusados comprova e caracteriza de
forma inequívoca o consumo pessoal de drogas. Em outras
palavras, o uso de entorpecentes pelos réus ficou bem
provado e configurado, pois ausentes quaisquer atos de
mercancia no local.
Como bem justificou o Juiz Sentenciante à fl.
476: “Causa até estranheza a versão apresentada pelos
policiais civis, eis que, ao flagrarem venda de drogas, não
necessitaria de mandado para ingresso no imóvel. Logo, não
haveria razão para requerê-lo judicialmente. Ademais, tinham
o dever legal de agir e realizar a prisão em flagrante e, se não
o fizeram, é porque certamente tinham dúvidas sobre a
efetiva prática de tráfico. Dúvida esta que remanesce até a
presente data e justifica a absolvição ora prolatada, Mera
suspeita de tráfico não pode convolar-se em certeza, pois
não trazidos aos autos elementos outros, tais como
potenciais compradores, grande quantidade de droga,
dinheiro trocado, várias pessoas envolvidas etc, que
indicassem o comércio ilícito”.
Assim, de acordo com o que se apurou, a
solução mais consentânea com os dados contidos nos autos
era mesmo considerar que os acusados Marcos Antônio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000493-33.2018.8.26.0038 -Voto no
8
Silva e Genivaldo da Silva Alves traziam consigo, guardavam
e tinham em depósito a droga para consumo pessoal. Não
havia provas suficientes que rendam ensejo à traficância e,
pairando dúvidas, a solução era mesmo a desclassificação
para o do artigo 28 da “Lei de Drogas”.
Como se vê, não havia prova segura para se
concluir que réus estariam a traficar drogas. Era
imprescindível prova mais substancial e convincente. Não
basta a indicação e localização da droga, necessária uma
prova substancial de sua comercialização ou sua destinação
ao comércio ilícito. Além disso, a quantidade do
entorpecente apreendido era pequena.

Assim, desacolhida a tese posta pelo Ministério
Público, há que se manter a desclassificação da conduta dos
acusados Marcos Antônio da Silva e Genivaldo da Silva
Alves na figura típica prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação
do Ministério Público.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR